Tribunal: TJSP
Processo: 1501831-86.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501831-86.2019.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante JURANDIR
RIBEIRO DIAS JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501831-86.2019.8.26.0537 -Voto no 42679
2
VOTO RELATOR No 42.679
RECURSO DE APELAÇAO No. 1501831-86.2019.8.26.0537
APELANTE: JURANDIR RIBEIRO DIAS JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: DIADEMA - 1a VARA CRIMINAL
JURANDIR RIBEIRO DIAS JUNIOR APELA da r.
sentença de fls.163/167, da lavra da MMa. Juíza de Direito Dra. Cecilia Nair
Siqueira Prado Euzébio, que o condenou como incurso no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, e ao pagamento de 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa, no valor
mínimo legal.
Inconformado, apela o réu, alegando, preliminarmente,
a nulidade da r. sentença, ante a violação de domicílio. No mérito, pugna por sua
absolvição, ante a insuficiência de provas. Alternativamente, pede a fixação da
pena base no patamar mínimo legal, a redução do patamar fixado em razão da
reincidência e a aplicação do redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/06. Requer ainda, a fixação de regime mais brando para início de
cumprimento de pena e a declaração de inconstitucionalidade da pena de multa
(fls.189/221).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões, o Ministério Público requer o não provimento do apelo
(fls.225/234).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso defensivo (fls.243/247).

É O RELATÓRIO.

Preliminarmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501831-86.2019.8.26.0537 -Voto no 42679
3

Não vinga a alegação expendida pela combativa
defesa em razão de suposta invasão de domicílio por policiais, haja vista a
situação de flagrância em que o apelante fora autuado, a teor do artigo 301, do
Código de Processo Penal.

O tráfico de entorpecentes na modalidade de guardar
ou de ter em depósito possui natureza permanente, de modo que é possível a
ocorrência da prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência. Assim, a
conduta policial não pode ser considerada ilícita ante a ausência do mandado
judicial.
Sobre o tema confira precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. NARCOTRAFICÂNCIA E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33, CAPUT, E 35 DA LEI
11.343/06). PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA NA CASA DA
PACIENTE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
CRIME PERMANENTE. DILATAÇÃO TEMPORAL DO ESTADO
DE FLAGRÂNCIA. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO
WRIT. ORDEM DENEGADA.
1. O crime pelo qual a paciente é acusada - tráfico de substâncias
entorpecentes - permite a dilatação temporal do estado de
flagrância, na medida em que possui natureza jurídica de delitos
permanentes, razão pela qual a busca domiciliar e a prisão da
paciente em sua casa, sem amparo de mandado judicial, não
constituem violação de domicílio nem tampouco contaminam as
provas colhidas.
2. In casu, não ocorreu a violação de domicílio vedada pela
Constituição Federal, uma vez que o estado de flagrância permite
a entrada de policiais no domicílio da paciente para interromper ou
coibir a ação delituosa.
3. Parecer do MPF pela denegação da ordem.
4. Ordem denegada. (HC 135491/DF Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho 5a Turma j. 23/02/2010).
Afastada a preliminar aventada, passo à análise do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501831-86.2019.8.26.0537 -Voto no 42679
4
mérito.
No mérito.
Consta dos autos que o apelante, à época e local
narrados na denúncia, trazia consigo e guardava, para entrega a consumo de
terceiros, um tijolo de maconha (com peso de 999,23g) e mais três invólucros
contendo maconha, pesando 101,28g, substância entorpecente que determina a
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.

A
materialidade
delitiva
afeiçoa-se
inconteste,
demonstrando-a auto de exibição e apreensão (fls.10/11), pelo laudo de
constatação (fls.23/25), fotografia (fl.22), laudo de exame químico toxicológico
(fls.115/117), bem como, pela prova oral coligida.
De igual forma, a autoria restou devidamente apurada.
Na fase administrativa o apelante negou a imputação,
alegando ser usuário de drogas.
Em Juízo, negou a traficância, alegando sofrer
perseguição policial.
Contudo, sua versão exculpatória restou isolada diante
do arcabouço probatório amealhado.
Com efeito, as testemunhas de acusação Taylor
Reche Garcia e Crystian Pummer Tavares, policiais militares, prestaram
depoimentos em Juízo coerente e harmônicos, narrando acerca das diligências
que culminaram com a prisão do increpado, corroborando os termos da denúncia.
Declararam que em patrulhamento de rotina, avistaram o apelante caminhando
na via, e este, ao perceber a presença dos milicianos, acelerou o passo, razão
pela qual resolveram abordá-lo. Em revista pessoal, encontraram na mochila do
apelante, toda a droga apreendida. Indagado, o réu nada disse, permanecendo
silente. Dirigiram-se até a residência do increpado para buscar seu documento e
no local não havia nenhuma familiar.

A testemunha arrolada pela defesa não presenciou a
abordagem, nada podendo acrescentar à instrução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501831-86.2019.8.26.0537 -Voto no 42679
5
Não há que se cogitar em insuficiência de provas.
De fato, os depoimentos dos milicianos apresentam-se
uniformes e incontroversos ao descreverem com riqueza de detalhes os fatos nos
termos da incoativa. No mais, não se vislumbra nenhum motivo para incriminarem
falsamente o recorrente.

Com efeito, a valoração do depoimento de policiais
obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois seria
um absurdo considerar-lhe a condição funcional como fator de inidoneidade.
Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação policial, age facciosamente, ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 74.608-0/SP; Relator Ministro Celso de Mello, J. 18.02.1997)
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se
apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre
e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa
da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do
Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP - Rel. Des.
Jarbas Mazzini; JTJ 176/314).

É certo que o artigo 33, da Lei 11.343/06, retrata um
tipo misto alternativo, isto é, quaisquer das condutas descritas no dispositivo legal
caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas
vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer consigo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501831-86.2019.8.26.0537 -Voto no 42679
6
ter em depósito, guardar substância entorpecente sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Ademais, por ser crime de perigo abstrato, pune-se a
conduta pelo risco que ela representa à saúde pública, não havendo a
necessidade de prova da efetiva prática de ato de mercancia, bastando que o
agente traga consigo, guarde ou mantenha em depósito substância entorpecente
com finalidade de venda.
Tendo em vista o conjunto probatório seguro e a
existência de elementos indiciários de traficância como a relevante quantidade
de drogas conclui-se que as substâncias entorpecentes apreendidas destinavam-
se ao tráfico ilícito de drogas.
Nesse sentido, confira-se:
“Para a caracterização do delito de tráfico de entorpecente,
irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no
próprio ato da venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito
é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do
tóxico pelo agente para a caracterização” (RT 714/357).
“Apreensão de grande quantidade e variedade de drogas.
Circunstâncias de estar o material separado em quantidades
diferentes, preparado para a venda, que leva à conclusão de que o
mesmo destina-se ao comércio” (TJSP, ApCrim. 226.607-3, 4a
Câm. Crim., j. 9-2-1997, rel. Des. Passos de Freitas, JTJ 204/287).
Diante de tal cenário, a tese defensiva não merece
guarida, e o édito condenatório, nos moldes como lançado, era mesmo
imperativo.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Atento aos critérios norteadores previstos no artigo 59
do Código Penal e artigo 42 da Lei Antidrogas, fixou-se a pena base acima do
mínimo legal, na fração de 1/3, fundamentando o douto magistrado, nos maus
antecedentes ostentados pelo increpado, devidamente comprovada pela certidão
de fls.37 e 42, bem como, na quantidade de drogas apreendidas, o que entendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501831-86.2019.8.26.0537 -Voto no 42679
7
correto e mantenho. Na fase intermediária, corretamente reconhecida a agravante
da multirreincidência do increpado (fls.40/41), o que exasperou a reprimenda no
patamar de 1/3 e será mantido.
Na fase derradeira, sem causas de aumento ou
diminuição.
No mais, em se tratando de réu reincidente, não há
que se falar em aplicação do redutor previsto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei
Antidrogas.
O regime prisional fixado para o cumprimento da
reprimenda, qual seja, o inicial fechado, deve prevalecer, nos termos da Lei no
11.464, de 28 de março de 2007, que alterou a redação do artigo 2o da Lei no
8.072/90, permitindo a progressão de regime aos condenados por crimes
hediondos ou a eles equiparados.
Desse modo, inviável, a fixação de regime mais brando
para o cumprimento da reprimenda, tendo em vista que o fechado é o único
capaz de prover ressocialização do increpado, tendo em vista que suas limitações
são as mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a repressão do impulso
delitivo.
Ainda, não são recomendáveis a substituição ou a
suspensão condicional da pena, por não serem suficientes para o caso em tela,
vez que crime assemelhado a hediondo, demandando maior rigor punitivo.
Por fim, quanto ao pleito defensivo pelo qual se espera
o reconhecimento da inconstitucionalidade dos valores atinentes à pena de multa,
o mesmo não pode prosperar. Com efeito, não há que se falar em
inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 33, da Lei n.o 11.343/06,
por mácula aos princípios da isonomia e da individualização da pena.
Isto porque o dispositivo atacado é fruto de processo
legislativo idôneo e o legislador, considerando a nocividade do tráfico ilícito de
entorpecentes para a saúde pública, a par de seus efeitos deletérios à sociedade,
houve por bem sancionar o delito de maneira severa, estabelecendo a pena de
multa em patamar condizente com tal realidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501831-86.2019.8.26.0537 -Voto no 42679
8
Assim o fez, indubitavelmente, de modo a atender ao
anseio da sociedade, a qual se vê refém da criminalidade fomentada pelo nefasto
comércio de drogas, que afronta a ordem pública e ocasiona problemas de toda
ordem, como os de saúde pública e a proliferação de diversos crimes reflexos.
Frise-se que a sanção pecuniária tem natureza de
pena e, como tal, visa reprimir a conduta ilícita. Nesse diapasão, as penas de
multa cominadas na Lei Antidrogas são elevadas em razão de política criminal
específica para o combate ao tráfico de entorpecentes, crime de extrema
gravidade.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator